Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-09.2020.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000844-09.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSELI DE MORAIS - CPF: 415.820.711-87 (APELADO), LUZIANO RODRIGUES NETO - CPF: 062.696.071-16 (APELADO), PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA (APELANTE), ROSELI DE MORAIS - CPF: 415.820.711-87 (VÍTIMA), LUZIANO RODRIGUES NETO - CPF: 062.696.071-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES RECONHECIDAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na segunda fase da dosimetria, é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, contrariando a Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

3. As atenuantes previstas nos incisos I e III, "d", do art. 65 do CP foram corretamente aplicadas pelo juízo de origem, reduzindo a pena ao mínimo legal permitido.

4. A Súmula 231/STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo cominado abstratamente, resguardando o princípio da legalidade.

5. O critério trifásico de individualização da pena, conforme art. 68 do CP, exige o respeito aos limites legais. Não há ilegalidade na dosimetria realizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 65, inc. I e III, "d"; 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231;
AgRg
no REsp 2088057/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO VELOSO XAVIER DE LIMA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou
pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal
à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto,
subst
ituída pela
prestação de serviços à comunidade
(art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como, de
p
restação pecuniária a instituição assistencial
, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos
.

Em suas razões recursais, o apelante alega a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, mesmo com a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

Submetido o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, esta opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Após regular processamento, o juízo singular proferiu a sentença, condenando o apelante, pela prática do crime
denunciado
.

Conforme relatado, a insurgência recursal mostra-se
adstrita
à reforma da dosimetria, ausentes questionamentos sobre a matéria fática.

Tem-se, na espécie, que o apelante foi condenado pela prática do crime delineado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Inconformado, requesta o apelante, na segunda fase da dosimetria, a irrestrita aplicação da atenuante da confissão e menor idade relativa, para estabelecer a pena-base abaixo do mínimo legal, mediante superação da súmula 231 do STJ.

Vejamos, de proêmio, o cálculo constante da sentença:

“Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, do Código Penal, em 01 (um) ano 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e
três)dias
-multa.
Na segunda fase
, não há agravantes. Porém,
verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado, e contava com 20 (vinte) anos na data do fato, pelo que incidem as atenuantes do artigo 65, I, e III, “d”, do Código Penal
. Assim,
reduzo a pena no mínimo legal, isto é 01(um) um ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
Inocorrem
causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno DEFINITIVA A PENA de 01(um) um ano de reclusão e 10 (dez)
dias
-
multa
. Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal. Deixo de proceder com a detração penal, na forma do artigo 1o da Lei no 12.736/2012, pois o réu não foi preso nesse processo. O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e sumula 269, do STJ. Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.
”(sic)

Como bem destacou o
parecer ministerial
, a
dosimetria
não
demanda reparos.

O juízo de origem reconheceu, de forma acertada, as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), aplicando-as na segunda fase da dosimetria da pena.

No caso em análise, o magistrado aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) para a redução da pena, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da discricionariedade mitigada do julgador, resultando na fixação da pena no mínimo legal permitido.

Ressalte-se que a diminuição da pena em razão das atenuantes deve observar o limite mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Além disso, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade que justifique a reforma da sentença, uma vez que os critérios adotados pelo juízo singular estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Código Penal e pela jurisprudência consolidada.

Vale destacar que, em face dos reiterados questionamentos à Súmula 231, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 190, firmou o entendimento de que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Por fim, a aplicação da mencionada súmula tem sido reiterada na jurisprudência, conforme exemplificado pelo seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ
. Precedentes. 2. Ademais, no que diz
respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3
. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei,
não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência consolidada veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, conforme a Súmula n. 231, do STJ.

2. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal impõe o respeito aos limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da legalidade.

3.
A fixação de penas aquém do mínimo legal por força de atenuantes implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes
.

4. O entendimento está consolidado no STF (Tema 158 da Repercussão Geral) e na Súmula 231, do STJ, não sendo possível sua superação por meio do instituto do
anticipatory

overruling
.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido. Tese de julgamento: "
É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, em observância à Súmula 231, do STJ, cuja aplicação não viola os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena"
.
(...)
.
(N.U 1003040-68.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)” (sic)

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício que justifique a reforma da sentença, uma vez que os critérios utilizados pelo juízo singular estão em harmonia com os parâmetros estabelecidos pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria.

Por essas razões, não há motivos para acolher o recurso defensivo.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
, e
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
,

mantenho

a sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025